Tribunal: TJES
Processo: 5008906-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008906-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSIMERY JUFO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APREENSÃO DE BALANÇAS DE PRECISÃO NO MESMO CONTEXTO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pela forma de execução, o que enseja a manutenção da custódia cautelar. Ademais, no mesmo contexto, houve a apreensão de duas balanças de precisão, o que indica que o local era utilizado pelos denunciados para embalo dos entorpecentes destinados ao comércio.

2. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ROSIMERY JUFO contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José do Calçado que indeferiu o pedido de liberdade provisória da paciente.

Sustenta o impetrante a ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para tanto. Por fim, aduz que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade à paciente.

Liminar indeferida (ID 8965593).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9765994).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 9821588).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ROSIMERY JUFO contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José do Calçado que indeferiu o pedido de liberdade provisória da paciente.

Sustenta o impetrante a ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para tanto. Por fim, aduz que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade à paciente.

Liminar indeferida (ID 8965593).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9765994).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 9821588).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 12 de abril de 2024, aproximadamente às 11:00h, na rua Cristiano Ramos da Silva, nº 80, nesta cidade e comarca, MARCELO JUFO ALVES BRAGA SABARENSE, MILTON SABARENSE JÚNIOR e ROSIMERY JUFO se associaram para o fim de prepararem para venda e venderem drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, as autoridades policias cumpriram um mandato de busca e apreensão na casa de MILTON SABARENSE JÚNIOR, vulgo TUFÃO, surpreendendo todos os denunciados, que estavam no local, preparando drogas para venda.

Na ocasião foram apreendidos R$662,00 em dinheiro trocado, 01 pedra de crack com aproximadamente 25g, 35 unidades de pedras de crack prontas para venda e 12 papelotes de cocaína, também prontos para venda; além de resíduos de maconha dispensada no vaso sanitário, dentre outros itens - segundo Auto de Apreensão de fls. 45/48 ID 41330931.

Durante a operação, os Policiais verificaram, ainda, drogas sendo dispensadas por ROSIMERY JUFO e MILTON SABARENSE JÚNIOR em direção à residência do vizinho: “Rosemery e Milton foram vistos pelos policiais civis (...) jogando sacola e objetos pela janela do quarto do casal e pela porta que dá acesso aos fundos da residência. Que nas buscas nesses locais foi encontrado mais substância semelhante à cocaína e balanças de precisão.” - termo de declaração de ST/PMES - JEAN CARLOS às fls.15/17 ID 41330931.

No decorrer da diligência foram realizadas buscas em todos os cômodos da casa, sendo localizado pedras de CRACK no quarto de MARCELO JUFO ALVES BRAGA SABARENSE, no corredor do imóvel, na sala e no quarto casal. Além de papelotes de cocaína. Segundo os policiais “todas estavam no chão espalhadas, dando a entender que tais substâncias teriam caído no deslocamento dos ocupantes na tentativa de se livrarem do flagrante”. (...)”

Vale registrar que, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que a paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, ressaltando a gravidade concreta diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pela forma de execução. Ademais, no mesmo contexto, houve a apreensão de duas balanças de precisão, o que indica que o local era utilizado pelos denunciados para embalo dos entorpecentes destinados ao comércio.

Também não se pode olvidar que a prisão em flagrante ocorreu em cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor do corréu Milton Sabarense Júnior.

Como bem asseverado pelo magistrado:

“
(...) em relação à acusada Rosimery Jufo, embora a defesa sustente não haver o perigo na liberdade, as circunstâncias dos fatos narrados denúncia demonstram o risco que a acusada, solta, oferece à coletividade. Afora a quantidade de drogas apreendidas, o comércio ilícito parece envolver entorpecentes de naturezas diversas e uma organizada divisão de tarefas entre o grupo, aparente habitualidade que justifica a prisão (...)”.

Dessa forma, a custódia cautelar da paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.